Tribunal: TJMT
Processo: 0001802-02.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001802-02.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRIDO), LAURO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 026.815.531-30 (RECORRIDO), A JUSTICA PUBLICA (VÍTIMA), Francisco Leite de Oliveira (ASSISTENTE), LAYON EDUARDO MARTINS RODRIGUES (ASSISTENTE), FRANCIELE MARTINS DE SOUZA (ASSISTENTE), MÁRCIO SERRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001802-02.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LAURO DE FREITAS MOREIRA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2o, I e IV) – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO ÚNICO MEIO DE PROVA – FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA - DESPRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a confissão extrajudicial servir para subsidiar o oferecimento da denúncia, ela se revela insuficiente para sustentar uma sentença de pronúncia, sobretudo quando não confirmada em juízo pelo agente, sendo único elemento de convicção dos autos.

A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que “
a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória
”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2123334 – MG – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 20 de junho de 2024).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001802-02.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LAURO DE FREITAS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor de Lauro de Freitas Moreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que o pronunciou em razão da prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.

Busca sua absolvição sumária, ao argumento de que não existem provas de autoria.

Subsidiariamente, postula pela despronúncia, alegando que as provas não são suficientes para pronunciá-lo.

Por fim, requer o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001802-02.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LAURO DE FREITAS MOREIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, consta da denúncia que, no dia 03 de agosto de 2024, o recorrente Lauro Freitas estava na Praça Alencastro discutindo com sua esposa Franciele Martins Souza, quando o ofendido Márcio Serra da Silva interveio, iniciando-se uma luta corporal.

Após esse embate físico, Lauro teria indo até sua residência, a fim de pegar uma chave de fenda, para, em seguida, voltar ao local, vindo, repentinamente, atacar a vítima com a ferramenta, especialmente pelas costas.

Em investigações, a Polícia Civil teria encontrado indício que apontava o recorrente como autor do crime.

Quando interrogado pela Autoridade Policial, o recorrente Lauro teria confessado ter matado o ofendido, relatando detalhes sobre o motivo do crime e sua forma de execução.

Para melhor compreensão, colaciono os seguintes trechos de seu interrogatório:

“[...] QUE no dia dos fatos, no final da tarde, eu estava na praça Alencastro discutindo com minha esposa FRANCIELE, momento em que a vítima apareceu e quis intervir na discussão, tomando as dores da minha mulher; QUE comecei a discutir com a vítima e entramos em luta corporal; QUE dei um surra na vítima, sendo que quando eu estava indo embora a vítima me jurou de morte, dizendo "SE VOCÊ ME DEIXAR VIVO, EU VOU TE MATAR"; QUE em razão disso, por receio da vítima cumprir sua promessa, fui até a minha casa, peguei uma chave philips e retornei para a praça com minha moto; QUE quando cheguei na praça, a vítima estava sentada em um banco de um ponto de taxi; QUE fui até a vítima e comecei a desferir golpes na vítima, com a chave philips; QUE não me recordo quantos golpes eu dei; QUE deveria ter mais gente na praça nessa hora, mas não me lembro quem seria; QUE quando a vítima já estava sem reação fui embora do local; QUE fiquei sabendo que o SAMU esteve na praça dando socorro para a vítima, e também tomei conhecimento que a vítima faleceu no Pronto; Socorro; QUE depois de uns meses do crime, fui detido pela Polícia Militar por embriaguez ao volante, ocasião em que minha moto foi apreendida, a mesma que estava utilizando no dia do homicídio; QUE me recordo que a placa da moto era HSL-9210; QUE havia comprado essa moto na cidade de São Gabriel do Oeste, e não cheguei a transferi-la para o meu nome, e não me recordo o nome do proprietário anterior da moto; QUE permaneci em Cuiabá por aproximadamente um ano e depois retornei para o Mato Grosso do Sul, meu Estado de origem, onde fui preso por roubo e estou preso até hoje; QUE na época tomei conhecimento através de outros usuários de drogas, que a vítima havia tentado roubar minha motocicleta e em outra ocasião ela teria tentado roubar a roda da moto, mas não foi por isso que a matei; QUE o motivo do crime foi por que ela me jurou de morte; QUE estou arrependido e quero contribuir para o esclarecimento dos fatos; QUE não havia ninguém comigo na hora que pratiquei o crime, sendo que minha esposa sequer presenciou. (...)”.

Todavia, ao ser interrogado em juízo, permaneceu calado.

A única testemunha ocular dos fatos, a informante Franciele, então esposa do recorrente, afirmou categoricamente, tanto no inquérito quanto em juízo, que não se lembrava de tais fatos.

Durante a instrução criminal foram inquiridos os Policiais que participaram das investigações.

O Policial Francisco Leite Oliveira, reportou que conseguiram identificar Lauro pela placa da Motocicleta que teria utilizado no dia do crime, já que era seu proprietário.

Assim, segundo afirmou a testemunha, o recorrente, ao ser interrogado, acabou confessando o delito perante a Autoridade Policial.

O outro Policial, a testemunha Layon Eduardo Martins Rodrigues, disse não se recordar bem dos fatos, apesar de ter confirmado que o recorrente teria confessado o crime extrajudicialmente.

Verifica-se que toda acusação, inclusive a versão fática disposta na denúncia, se funda apenas na confissão extrajudicial do recorrente, não ratificada em juízo, posto ter permanecido em silêncio.

Nota-se, igualmente, que os testemunhos dos Policiais se resumiram em apenas confirmar que o recorrente confessou o crime extrajudicialmente.

Demais, a única pessoa que suposta viu o crime, a esposa do recorrente, afirmou não se lembrar de tais fatos, isso tanto durante o inquérito policial, quanto em juízo.

Com esse quadro, o único elemento de convicção presente nos autos é uma confissão extrajudicial e os testemunhos indiretos dos Policiais que participaram das investigações, que apenas repetiram as declarações do acusado.

Nada obstante a confissão extrajudicial servir para subsidiar o oferecimento da denúncia, ela se revela insuficiente para sustentar uma sentença de pronúncia, sobretudo quando não confirmada em juízo pelo agente, sendo único elemento de convicção dos autos.

Outrossim, os depoimentos dos Policiais prestados em juízo não se revestem de força probante, porquanto serem apenas repetições da confissão extrajudicial.

Aliás, recentemente, no mês de junho do corrente ano, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que “
a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória
”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2123334 – MG – Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 20 de junho de 2024).

No julgamento deste Recurso Especial também foram estabelecidos outros critérios acerca da confissão.

Inclusive, no mesmo precedente, fixou-se a tese de que “
a confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita; todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP
.

Com dito, no caso posto, as únicas provas seriam os depoimentos dos Policiais confirmando a confissão extrajudicial, sem mais nada acrescentar de novo, fator que, repisa-se, acaba por esvaziar o caráter probatório de tais elementos de convicção.

Sendo assim, muito embora o crime tenha se revelado gravíssimo, não há como pronunciar o réu com base apenas em sua confissão, a qual não ratificou em juízo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito, e, em dissonância ao parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de despronunciar o recorrente
Lauro de Freitas Moreira
da imputação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024